Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DE MULTA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu em parte a impugnação. Em seu recurso a parte agravante sustenta excesso na execução, pois a aplicação da multa seria indevida em razão do pagamento ter ocorrido de forma espontânea.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 32464588). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 33915358).
III. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 27.09.2021, a intimação desta e registro de ciência ocorreu em 08.10.2021. Desse modo, o prazo final para cumprimento espontâneo foi em 04.11.2021, o que transcorreu sem pagamento. Ato contínuo, o agravado apresentou petição de cumprimento de sentença com cálculos.
IV. Iniciado o cumprimento de sentença, observa da consulta e resultado realizado no sistema SISBAJUD, houve bloqueio efetivo somente na conta do Banco Bradesco na quantia de R$4.413,27, em 13.12.2021, momento em que não tinha notícia de nenhum pagamento nos autos. No mesmo dia, o executado/agravante colacionou comprovante de depósito em conta judicial o valor histórico de R$3.648,12, o qual foi realizado em 29.11.2021. Dessa forma, constata-se que o pagamento da condenação foi efetuado fora do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do trânsito em julgado, não se podendo falar em pagamento espontâneo, devendo incidir a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.
V. Com efeito, escorreita a decisão agravada, não merecendo acolhimento o presente agravo.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.